Tribunal: STF
Processo: Rcl 2933
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À ADI 1.851 E À ADC 4. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NA SENTENÇA. 



    1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, não servindo de sucedâneo recursal.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, quando concedida em sentença de mérito, não afronta a autoridade da ADC 4.



    3. Agravo interno desprovido.